Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FATURA. ATRASO. PAGAMENTO REALIZADO INTEGRALMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA JÁ PAGA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pela CARTÃO BRB S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição de todas as cobranças da dívida parcelada e paga pela autora, juntamente com os juros, encargos e impostos, realizadas a partir da fatura com vencimento em 15/11/2021, no valor, já em dobro, de R$ 13.662,88 (treze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende que o dano material é inaplicável, e a dobra inaceitável. Por fim, alega a ausência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52790459.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52790454 e ID 52790456.

3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame, o que leva ao indeferimento do pedido.

4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).

5. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora atrasou o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 15/10/2021, porém, realizou o pagamento do valor integral em 26/10/2021, qual seja, R$ 5.412,94 (cinco mil e quatrocentos e doze reais e noventa e quatro centavos), dentro dos trinta dias previstos na norma aplicável à espécie. No entanto, a parte ré, ora recorrente, efetuou o parcelamento automático do valor, com desconto de R$ 811,95(oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos) referente ao cheque especial da recorrida, sendo lançadas mais nove parcelas de aproximadamente R$ 766,95 (setecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) nas faturas seguintes. A recorrida relata que se deu conta do parcelamento tão somente em fevereiro de 2022, quando fez contato com a ré visando a resolução administrativa, porém, não obteve êxito.

6. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.

7. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, as provas colacionadas nos autos comprovam a devida falha na prestação de serviço da recorrente. Verifica-se que a parte recorrente não logrou êxito em provar que a inexistência da falha na prestação de serviço, tal como também afastar sua responsabilidade objetiva, apenas reconheceu que realizou o parcelamento nos termos e normas definidas pelo BACEN.

8. Por outro lado, a recorrida juntou nos autos o comprovante de pagamento da fatura em seu valor integral (ID 52790430). Além disso, a mesma também anexou as faturas seguintes, onde registrava-se a existência dos débitos descritos na rubrica “credito saldo parc auto”, no valor de R$ 5.412,94, “entrada parcelamento A”, no valor de R$ 811,95 e “fin parc automparc 01/09”, no valor de R$ 766,95. Sendo assim, resta-se comprovado que recorrida pagou, na referida fatura, o valor de R$ 766,95 na rubrica “fin parc automparc 01/09”, tendo os outros valores sido compensados entre si. Outrossim, nas faturas consecutivas (ID 52790412) verifica-se a existência da cobrança da rubrica “fin parc automparc”, sendo desconsiderado o pagamento realizado pela recorrida.

9. Dessa forma, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que parte recorrente não observou adequadamente o regramento do BACEN, uma vez que a autora optou pelo pagamento integral da dívida no prazo de 30 dias e não pelo parcelamento, tendo a recorrente desconsiderado o pagamento efetuado e permanecendo no erro ao cobrar uma dívida que não existe, pois foi paga, sendo as cobranças consideras indevidas.

10. Com relação a repetição do indébito, razão não assiste a recorrente. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Portanto, tendo em vista que parcelamento foi indevido, o valor correspondente, com os seus consectários deverão ser restituídos em dobro para a recorrida.

11. No tocante sobre os danos morais, não há o que se discutir em relação a sua existência, tampouco quanto a sua quantia excessiva, pois não há menção na sentença questionada.

12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.